Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600392-72.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RECURSO ELEITORAL
interposto contra sentença que desaprovou

Num. 44610570 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271889400000043550513
Número do documento: 25071119271889400000043550513
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:37:04
as contas de campanha de partido político,
referente às Eleições Municipais de 2024,
determinando o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
2. O Juízo de primeira instância identificou
inconsistências como a não identificação de
doadores
originários,
recebimento
de
recursos de origem não identificada (RONI)
por doação em espécie acima do limite
legal, e irregularidades nos registros de
serviços de contabilidade e advocatícios.
3. O recorrente alega, em síntese, a
ausência de má-fé, o registro adequado dos
dados financeiros, a regularidade das
doações
e
a
desnecessidade
de
individualização das despesas com serviços
de contabilidade e advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se o recebimento de doação em
espécie acima do limite legal configura
irregularidade
insanável,
ensejando
a
devolução
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional; (ii) saber se os gastos com
serviços de contabilidade e advocatícios
exigem
individualização
como
doação
estimável aos candidatos e se a ausência
de comprovação da origem dos recursos
utilizados para custear esses serviços
configura irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A doação em espécie acima do limite
legal (art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019) configura recebimento de
recurso de origem não identificada (RONI),
devendo ser devolvido ao Tesouro Nacional
o valor integral da doação irregularmente
realizada.
6. Os gastos com serviços de contabilidade
e advocatícios não exigem individualização
como doação estimável aos candidatos,
conforme Art. 20, inciso II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. A comprovação dos

Num. 44610570 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271889400000043550513
Número do documento: 25071119271889400000043550513
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:37:04
gastos f

Inteiro teor:
15/07/2025
Número: 0600392-72.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 31/03/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600392-
72.2024.6.16.0040, que com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo Partido Social Democratico de Primeiro de Maio.
Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 11.568,50 (onze mil,
quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), correspondente a Recursos de Origem
Não Identificada, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas
Eleitorais Final do Partido Social Democrático de Primeiro de Maio que concorreu a cargo eletivo
nas Eleições Municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que houve o recebimento
de recursos de origem não identificada, impondo devolução dos valores ao Tesouro Nacional (art.
32, § 7º, Res. TSE 23.607/19); Foi detectada a omissão de receitas e gastos eleitorais;
Irregularidades Identificadas: I) Envio Tardio de Dados Relativos a Recursos Financeiros; II)
Ausência de Documentos; III) Recibos Eleitorais Emitidos Após a Entrega da Prestação de Contas
Finais; IV) Não Identificação dos Doadores Originários; V) Contas Bancárias Não Declaradas; VI)
Recebimento de Recursos de Origem Não Identificada; VII) Omissão de Receitas e Gastos; VIII)
Serviços de Contabilidade; IX) Serviços Advocatícios; Dessa forma, mantém-se a irregularidade
constatada, uma vez que não houve comprovação da origem dos recursos utilizados para custear
os serviços advocatícios, nem o devido lançamento como doação estimável aos candidatos.
Assim, impõe-se o recolhimento do valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) ao Tesouro
Nacional, conforme determina o art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. É importante
destacar que as falhas apresentadas são graves e insanáveis, comprometendo a regularidade da
prestação de contas, inviabilizando sua aprovação). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIZ FLAVIO QUINELLI (RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LORENA PASSOS LEONCIO (ADVOGADO)
BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA (RECORRENTE)

PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LORENA PASSOS LEONCIO (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PRIMEIRO DE MAIO -
PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LORENA PASSOS LEONCIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44610570
11/07/2025
19:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44610570 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271889400000043550513
Número do documento: 25071119271889400000043550513
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:37:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.705

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600392-
72.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PRIMEIRO DE MAIO - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - OAB/PR49690
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: LORENA PASSOS LEONCIO - OAB/PR82877
RECORRENTE: BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - OAB/PR49690
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: LORENA PASSOS LEONCIO - OAB/PR82877
RECORRENTE: LUIZ FLAVIO QUINELLI
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - OAB/PR49690
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: LORENA PASSOS LEONCIO - OAB/PR82877
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RECURSO ELEITORAL
interposto contra sentença que desaprovou

Num. 44610570 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271889400000043550513
Número do documento: 25071119271889400000043550513
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:37:04
as contas de campanha de partido político,
referente às Eleições Municipais de 2024,
determinando o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
2. O Juízo de primeira instância identificou
inconsistências como a não identificação de
doadores
originários,
recebimento
de
recursos de origem não identificada (RONI)
por doação em espécie acima do limite
legal, e irregularidades nos registros de
serviços de contabilidade e advocatícios.
3. O recorrente alega, em síntese, a
ausência de má-fé, o registro adequado dos
dados financeiros, a regularidade das
doações
e
a
desnecessidade
de
individualização das despesas com serviços
de contabilidade e advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se o recebimento de doação em
espécie acima do limite legal configura
irregularidade insanável, ensejando a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional; (ii) saber se os gastos com
serviços de contabilidade e advocatícios
exigem
individualização
como
doação
estimável aos candidatos e se a ausência
de comprovação da origem dos recursos
utilizados para custear esses serviços
configura irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A doação em espécie acima do limite
legal (art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019) configura recebimento de
recurso de origem não identificada (RONI),
devendo ser devolvido ao Tesouro Nacional
o valor integral da doação irregularmente
realizada.
6. Os gastos com serviços de contabilidade
e advocatícios não exigem individualização
como doação estimável aos candidatos,
conforme Art. 20, inciso II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. A comprovação dos

Num. 44610570 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271889400000043550513
Número do documento: 25071119271889400000043550513
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:37:04
gastos foi realizada por meio de notas
fiscais,
comprovantes
de
pagamento
bancário e contratos.
8. A omissão da origem dos recursos
utilizados para custear os serviços de
contabilidade
e
advocacia
do
próprio
partido, embora caracterize uma falha, não
é passível de quantificação, em razão da
inexistência de quaisquer declarações ou
documentos por parte da agremiação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO para manter a
desaprovação das contas e reduzir o
recolhimento ao Tesouro Nacional ao
montante de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), referente ao Recurso de
Origem Não Identificada, nos termos do art.
32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tese de Julgamento: 1. A doação em
espécie acima do limite legal configura
recebimento de recurso de origem não
identificada (RONI), devendo ser devolvido
ao Tesouro Nacional o valor integral da
doação realizada. 2. Os gastos com
serviços de contabilidade e advocatícios
não exigem individualização como doação
estimável
aos
candidatos,
desde
que
comprovados por documentos idôneos.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 20, II; 21, § 1º;
25, § 3º; 29, § 3º; 32, § 1º, II; 32; 53; 60; 60,
§ 1º, III.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR,
RE
no(a)
PCE
nº
0600427-
51.2024.6.16.0163, Rel. Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Julgamento em 19 maio
2025;
TRE-PR,
REI
no(a)
PCE
nº
060048211 Acórdão nº 66273, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, Julgamento:
13/02/2025,
Publicação:
18/02/2025.
RECURSO ELEITORAL nº 060043443,

Num. 44610570 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271889400000043550513
Número do documento: 25071119271889400000043550513
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:37:04
Acórdão,
Relator(a)
Des.
Luiz
Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE,
06/06/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de prestação de contas eleitorais do Partido Social Democrático de Primeiro
de Maio, referente às Eleições Municipais de 2024.
O Juízo da 40ª Zona Eleitoral de Sertanópolis/PR julgou as contas como desaprovadas e
determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 11.568,50 (onze mil,
quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), correspondente a Recursos de Origem
Não Identificada, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O prestador interpôs recurso eleitoral aduzindo, em síntese, que o atraso no envio de dados
financeiros não decorreu de má-fé, mas de circunstâncias técnicas, e que todos os dados foram
devidamente registrados, não havendo prejuízo à análise das contas. Alegou que os extratos
bancários ausentes foram acostados aos autos ou obtidos pela unidade técnica, e que a omissão
na apresentação de documentos comprobatórios de gastos resultou de dificuldades operacionais
temporárias, não representando tentativa de burlar a fiscalização.
Defendeu que a emissão posterior dos recibos não compromete a confiabilidade das contas, pois
os valores já estavam registrados na contabilidade. Argumentou que a suposta ausência de
identificação de doadores originários não configura irregularidade insanável, pois as
movimentações ocorreram no sistema bancário com rastreabilidade.
Sobre a conta bancária não declarada, afirmou que se deu por problemas no aplicativo do Banco
do Brasil e que a conta não foi utilizada, não obstando a fiscalização. Quanto à doação em
espécie, alegou que a doadora foi identificada, com capacidade econômica comprovada, e que o
mero fato da doação ter sido em espécie não invalida, quando presentes elementos de
fiscalização.
Por fim, aduziu que os serviços de contabilidade e advocatícios foram despesas de interesse
partidário, sem necessidade de individualização por candidato, e que a nota fiscal dos serviços
advocatícios abrange a totalidade dos serviços, não exigindo duplicidade documental.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do

Num. 44610570 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271889400000043550513
Número do documento: 25071119271889400000043550513
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:37:04
recurso, no que se refere à aplicação de ressalva quanto à irregularidade referente à não
declaração de conta bancária, mantendo-se os demais termos da sentença.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 17/03/2025 e as razões
foram protocoladas em 20/03/2025.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Num. 44610570 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271889400000043550513
Número do documento: 25071119271889400000043550513
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:37:04
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) Da Não Identificação dos Doadores Originários:
O juízo de primeiro grau identificou que o prestador de contas não registrou, em sua prestação de
contas, uma doação recebida de outro prestador, a qual foi devidamente declarada pelo
beneficiário. A omissão persistiu mesmo após a apresentação das contas retificadoras, sem que
qualquer justificativa tenha sido apresentada na petição protocolada. Tal irregularidade configura
descumprimento ao disposto nos arts. 29, § 3º, e 32, § 1º, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Por essa razão, a sentença manteve a irregularidade e impôs o recolhimento de R$ 108,50 ao
Tesouro Nacional.
A defesa, em seu recurso, tentou relativizar a irregularidade, argumentando que a ausência do
registro não comprometeria a confiabilidade, pois todas as movimentações financeiras ocorreram
dentro do sistema bancário regular.
Alegou, ainda, que teria realizado as retificações cabíveis e que, caso necessário, poderia
apresentar novos documentos para sanar eventuais dúvidas. Afirmou que se trata de equívoco de
lançamento do prestador que indicou a doação, pois seria "material casado", devendo ser lançado
apenas na prestação de contas do pagante.
A legislação eleitoral busca garantir a transparência e a rastreabilidade integral dos recursos de
campanha, exigindo que todas as doações e despesas sejam devidamente registradas para fins
de fiscalização. Contudo, o caráter da irregularidade deve ser avaliado sob o prisma da
proporcionalidade e da razoabilidade, considerando se a falha efetivamente impediu a
fiscalização da movimentação financeira ou se configurou apenas um lapso formal.
No caso em análise, verifica-se que o partido registrou o recebimento da doação de R$ 10.000,00
de Claudir Clayton Cremonez em 17/09/2024, via PIX, na conta outros recursos. Adicionalmente,
a prestação de contas retificadora do partido demonstra o registro da doação de R$ 108,50 para
AGNALDO MONTEIRO SIMÃO, datada de 24/09/2024, classificada como "Doações financeiras a
outros candidatos/partidos" e realizada via PIX.
Considerando que tanto a receita original (R$ 10.000,00) quanto a posterior doação ao candidato
Agnaldo (R$ 108,50) foram devidamente registradas nas contas do partido, e que a
movimentação financeira correspondente pode ser rastreada por meio dos extratos, a falha
apontada pela sentença de primeiro grau não se sustenta como uma omissão que impeça a
fiscalização da origem dos recursos.
A informação, embora possa ter gerado uma aparente inconsistência inicial no sistema, foi
posteriormente ajustada e refletida de forma que a Justiça Eleitoral pôde verificar a integralidade
da operação. Assim, a irregularidade, se existente, assume caráter meramente formal, sem o

Num. 44610570 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271889400000043550513
Número do documento: 25071119271889400000043550513
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:37:04
condão de macular a transparência ou a lisura das contas.
Portanto, a irregularidade referente à não identificação do doador originário no valor de R$ 108,50
deve ser afastada, visto que as informações foram devidamente registradas e a movimentação é
rastreável, não justificando o recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.
b) Recebimento de Recursos de Origem Não Identificada (RONI) - Doação em Espécie:
O juízo de primeiro grau identificou o recebimento de recurso de origem não identificada (RONI)
devido à doação de R$ 2.500,00, realizada em espécie por pessoa física, contrariando o art. 21, §
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Diante da irregularidade, impôs a devolução do montante
ao Tesouro Nacional, conforme previsto no art. 32, caput, da mesma Resolução.
A defesa, em seu recurso, argumentou que, embora a doação tenha sido realizada em espécie, a
origem dos recursos pode ser plenamente identificada, uma vez que a doadora está devidamente
cadastrada e possui capacidade econômica compatível com o valor doado. Alegou, ainda, que a
escolha pelo pagamento em dinheiro ocorreu por conveniência ou dificuldade de acesso aos
meios eletrônicos.
O art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que doações financeiras de valor
igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser
realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.
A vedação ao recebimento de valores acima do limite estabelecido por meio de doações em
espécie visa garantir a rastreabilidade dos recursos e evitar a circulação de valores de origem
incerta no financiamento de campanhas eleitorais.
Conforme a jurisprudência, a ausência da efetiva comprovação da identidade dos depositantes,
ou a realização da doação em desacordo com a forma legal, importa no reconhecimento dos
recursos como sendo de origem não identificada, o que enseja sua devolução ao Tesouro
Nacional.
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
DOAÇÃO IRREGULAR. AUTOFINANCIAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral (Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 21, § 1º) determina que doações
acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas por meios que assegurem a rastreabilidade da
movimentação financeira. O descumprimento dessa norma implica a restituição do valor ao
erário.
5. A identificação do doador não afasta a irregularidade da doação realizada em espécie acima
do limite legal.
6. O montante classificado como recurso de origem não identificada (RONI) não deve ser
incluído no cálculo do autofinanciamento excedente, a fim de evitar a duplicidade de
penalidades.
7. Excluindo-se o montante reconhecido como recurso de origem não identificada, o valor
despendido pelo candidato em recursos próprios encontra-se dentro do limite estabelecido.

Num. 44610570 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271889400000043550513
Número do documento: 25071119271889400000043550513
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:37:04
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a imposição da multa por
extrapolação do limite de autofinanciamento, mantendo-se a determinação de recolhimento da
quantia referente à doação irregular ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A indicação do doador na prestação de contas não afasta a
irregularidade da doação realizada em espécie acima do limite legal, sendo obrigatório o
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional. 2. O reconhecimento do recurso como sendo de
origem não identificada impede a sua contabilização para fins de verificação do limite de
autofinanciamento. 3. A ausência de extrapolação do limite de autofinanciamento impede a
aplicação de multa.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 23, §§ 1º, 2º-A, 3º, 7º; Lei Complementar
nº 64/1990, art. 22; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21, §§ 1º, 4º, 32, 27, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, RE no(a) PCE nº 0600427-51.2024.6.16.0163, Rel.
Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Julgamento em 19 maio 2025; TRE-PR, REI no(a) PCE nº
060048211 Acórdão nº 66273, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, Julgamento: 13/02/2025,
Publicação: 18/02/2025.
[RECURSO ELEITORAL nº 060043443, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 06/06/2025].
A doação de R$ 2.500,00 por Rosangela Xicareli, realizada em espécie em 18/09/2024, supera o
limite de R$ 1.064,10 para doações em dinheiro e, embora a doadora esteja identificada pelo
CPF, a forma de doação (depósito em espécie) não atende aos requisitos legais para valores
superiores ao limite estabelecido, motivo pelo qual o recurso é considerado de origem não
identificada (RONI) para fins de fiscalização eleitoral.
Conforme a jurisprudência, uma vez enquadrada como de origem não identificada, a doação
inteira é tida por irregular.
Portanto, a irregularidade é grave e insanável, pois a forma de recebimento do recurso impede
sua rastreabilidade e fiscalização nos termos da legislação eleitoral. Desse modo, a determinação
de recolhimento deve ser mantida para o valor integral de R$ 2.500,00.
c) Dos Serviços de Contabilidade e Advocatícios:
O juízo de primeiro grau constatou irregularidades nos registros dos serviços de contabilidade (R$
1.760,00) e advocatícios (R$ 7.200,00). Apontou que o partido não lançou esses valores como
doação estimável aos candidatos, descumprindo a exigência de individualização das despesas.
Além disso, verificou a omissão da origem dos recursos utilizados para custear esses serviços do
próprio partido, caracterizando Recurso de Origem Não Identificada (RONI). Tais falhas, segundo
a sentença, infringem os arts. 25, § 3º; 32, § 1º; 53 e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, e
resultaram na determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
A defesa argumentou que os serviços foram prestados de forma integrada, contemplando tanto a
sigla quanto os candidatos, sem necessidade de segregação documental, e que a nota fiscal
emitida abrange a totalidade dos serviços, sem exigir duplicidade. Alegou, ainda, que eventuais
falhas formais não deveriam ensejar a rejeição, que houve rastreabilidade dos valores, e que os

Num. 44610570 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271889400000043550513
Número do documento: 25071119271889400000043550513
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:37:04
serviços foram contratados para atender ao partido como um todo, sem necessidade de registro
como doação estimável.
A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu Art. 20, inciso II, estabelece que as despesas e os
custos assumidos pelo partido político e utilizados em benefício de uma ou mais candidaturas
devem ser registrados como transferências realizadas de recursos estimáveis, com valor
individualizado e rateado entre os beneficiados, exceto para as doações estimáveis
decorrentes de gastos partidários com honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade.
Essa exceção legalmente dispensa o partido da obrigação de individualizar e registrar os
honorários de serviços de contabilidade e advocacia como doação estimável nas contas de cada
candidato. Portanto, a exigência de individualização da despesa como doação estimável aos
candidatos para esses serviços não encontra respaldo no dispositivo regulamentar invocado.
No que concerne à comprovação dos gastos, o art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019
determina que deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo, mas também admite, para fins
de comprovação, "qualquer meio idôneo de prova", incluindo "comprovante bancário de
pagamento".
No caso dos serviços de contabilidade (R$ 1.760,00), o gasto está comprovado por meio de Nota
Fiscal de Serviços Eletrônica que descreve a prestação dos serviços para os oito candidatos
proporcionais do PSD. Adicionalmente, há registro da transferência bancária no extrato da conta
"Outros Recursos" do partido, confirmando o pagamento do valor à empresa Ercon Contabilidade
Ltda. em 19/09/2024.
Da mesma forma, para os serviços advocatícios (R$ 7.200,00), o gasto também está comprovado
por meio de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, emitida por Coelho Martins Sociedade Individual
de Advocacia, que descreve a prestação de serviços jurídicos para os candidatos a vereador.
O contrato de prestação de serviços advocatícios também foi juntado aos autos. O extrato
bancário da conta "Outros Recursos" do partido registra o pagamento de R$ 7.200,00 à Coelho
Martins Sociedade Individual de Advocacia em 19/09/2024.
A nota fiscal, o comprovante de pagamento bancário e o contrato constituem, em conjunto,
elementos suficientes e idôneos para comprovar a realização do gasto e o valor despendido,
cumprindo o disposto no art. 60, § 1º, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Contudo, a sentença também apontou como irregularidade a omissão da origem dos recursos
utilizados para custear os serviços de contabilidade e advocacia da própria prestação de contas
do partido, caracterizando-os como Recursos de Origem Não Identificada (RONI) nos termos do
art. 32, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Veja-se que, do próprio contrato de advocacia, extrai-se que seu objeto é "a prestação de
serviços advocatícios de assessoria jurídica em matéria eleitoral envolvendo as eleições de 2024,
exclusivamente no suporte consultivo/orientativo aos 8 (oito) candidatos proporcionais
(vereador) do contratante [...]". Observa-se que não há qualquer referência à prestação de
serviços ao partido.

Num. 44610570 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271889400000043550513
Número do documento: 25071119271889400000043550513
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:37:04
Essa omissão na origem dos recursos partidários para custear os próprios serviços de
contabilidade e advocacia do partido, embora caracterize uma falha, não é passível de
quantificação, em razão da inexistência de quaisquer declarações ou documentos por parte da
agremiação.
Portanto, embora os gastos em si estejam comprovados e não haja necessidade de
individualização como doação estimável aos candidatos em face do Art. 20, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, a irregularidade atinente à omissão da origem dos recursos
utilizados para custear os serviços de contabilidade e advocacia do próprio partido mantém-se,
contudo, sem a imposição de recolhimento ao Tesouro Nacional por não haver informações
nos autos que permitam a quantificação do valor que foi irregularmente pago sem
tramitação pelas contas bancárias oficiais.
Não é possível aplicar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando as
irregularidades encontradas na prestação de contas são de natureza grave e consistem em
omissões que impedem a devida quantificação dos valores envolvidos. A ausência de
documentos essenciais, como notas explicativas ou registros pormenorizados por parte do
recorrente, inviabiliza a precisa aferição do impacto financeiro da falha, tornando a fiscalização
dos recursos eleitorais comprometida. Nesses casos, a falta de transparência e a quebra da
rastreabilidade dos recursos são de tal magnitude que impedem a mitigação da sanção,
independentemente da boa-fé, pois a irregularidade impede a atuação fiscalizatória da Justiça
Eleitoral sobre a integralidade das contas.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para manter a
desaprovação das contas e reduzir o recolhimento ao Tesouro Nacional ao montante de 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), referente ao Recurso de Origem Não Identificada, nos termos do art.
32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600392-
72.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PRIMEIRO DE MAIO - PR -
MUNICIPAL, BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA, LUIZ FLAVIO QUINELLI - Advogados do(a)
RECORRENTES: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, GUSTAVO

Num. 44610570 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271889400000043550513
Número do documento: 25071119271889400000043550513
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:37:04
PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367,
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - PR49690, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA -
PR101043, LORENA PASSOS LEONCIO - PR82877 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA
ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.07.2025